Tribunal: TJSP
Processo: 1036374-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Contrato de sociedade em conta de participação – Objeto social consistente na criação e gerenciamento de clube de investimentos – Notificação extrajudicial da autora informando desinteresse na renovação do prazo contratual, solicitando a restituição do montante investido – Inércia da sócia ostensiva – Descumprimento de cláusula contratual –

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Contrato de sociedade em conta de participação – Objeto social consistente na criação e gerenciamento de clube de investimentos – Notificação extrajudicial da autora informando desinteresse na renovação do prazo contratual, solicitando a restituição do montante investido – Inércia da sócia ostensiva – Descumprimento de cláusula contratual – Constatação de que contrato foi assinado pelo corréu Bruno em nome da NQZ quando não mais pertencia ao quadro societário – Clara demonstração de que houve desvio de finalidade da pessoa jurídica demandada – Desconsideração da personalidade jurídica declarada – Apelação improvida.
CARÊNCIA DA AÇÃO – Tese de perda do interesse processual, pois rendimentos reclamados foram pagos à autora – Impertinência – Hipótese em que autora busca rescisão do contrato e consequente ressarcimento do valor investido na sociedade – Devolução do capital investido não comprovada pelos réus – Interesse processual presente – Apelação improvida.
RECURSO – Declaração judicial de dissolução da sociedade por falta de autorização legal (CC, art. 1.033, V) – Tese recursal de que contrato de sociedade em conta de participação não contém vícios, não sendo necessária autorização da CVM para o desenvolvimento da atividade empresarial – Matéria pode ser discutida somente pela pessoa jurídica signatária do contrato, e não por seu sócio – Hipótese em que recurso não foi conhecido em relação à pessoa jurídica por deserção – Capítulo recursal não conhecido.
COMPENSAÇÃO – Declaração judicial da dissolução da sociedade com fulcro no art. 1.033, V, do CC – Dever do sócio ostensivo devolver integralmente o capital investido, sem qualquer participação, já que o montante que pretende abater se refere justamente à remuneração prometida – Contrato que viola direito material ao prever que quantia devolvida não será acrescida de correção monetária ou juros de mora – Não prevalência da cláusula contratual, devendo incidir a atualização monetária e os juros moratórios – Erro de cálculo não configurado – Apelação improvida.

Dispositivo: não conhecem em relação à corré NQZ e, na parte conhecida, negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036374-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NQZ
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e BRUNO NERI QUEIROZ
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DANIELLE RAMOS BRASILIENSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram em relação à corré NQZ e, na parte conhecida, negaram
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036374-28.2019.8.26.0100 -Voto no 40.000
2
VOTO No
: 40.000 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1036374-28.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: NQZ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA. E
OUTRO
APDO.
: DANIELLE RAMOS BRASILIENSE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
Contrato de sociedade em conta de
participação
Objeto social consistente na criação e
gerenciamento de clube de investimentos
Notificação
extrajudicial da autora informando desinteresse na
renovação do prazo contratual, solicitando a restituição
do montante investido
Inércia da sócia ostensiva

Descumprimento de cláusula contratual
Constatação
de que contrato foi assinado pelo corréu Bruno em nome
da NQZ quando não mais pertencia ao quadro societário
Clara demonstração de que houve desvio de finalidade
da pessoa jurídica demandada
Desconsideração da
personalidade jurídica declarada Apelação improvida.
CARÊNCIA DA AÇÃO
Tese de perda do interesse
processual, pois rendimentos reclamados foram pagos à
autora Impertinência Hipótese em que autora busca
rescisão do contrato e consequente ressarcimento do
valor investido na sociedade
Devolução do capital
investido não comprovada pelos réus
Interesse
processual presente Apelação improvida.
RECURSO
Declaração judicial de dissolução da
sociedade por falta de autorização legal (CC, art. 1.033,
V)
Tese recursal de que contrato de sociedade em
conta de participação não contém vícios, não sendo
necessária autorização da CVM para o desenvolvimento
da atividade empresarial
Matéria pode ser discutida
somente pela pessoa jurídica signatária do contrato, e
não por seu sócio
Hipótese em que recurso não foi
conhecido em relação à pessoa jurídica por deserção

Capítulo recursal não conhecido.
COMPENSAÇÃO
Declaração judicial da dissolução
da sociedade com fulcro no art. 1.033, V, do CC Dever
do sócio ostensivo devolver integralmente o capital
investido, sem qualquer participação, já que o montante
que pretende abater se refere justamente à remuneração
prometida
Contrato que viola direito material ao
prever que quantia devolvida não será acrescida de
correção monetária ou juros de mora Não prevalência
da cláusula contratual, devendo incidir a atualização
monetária e os juros moratórios
Erro de cálculo não
configurado Apelação improvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036374-28.2019.8.26.0100 -Voto no 40.000
3
Dispositivo: não conhecem em relação à corré NQZ e, na
parte conhecida, negam provimento.
Recurso de apelação interposto por NQZ Participações
e Investimentos Ltda. e Bruno Néri Queiroz dirigido à r. sentença
proferida pela Exma. Dra. Paula da Rocha e Silva Formoso, MMa. Juíza
de Direito da E. 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro
Central da Comarca de São Paulo, que julgou procedente o pedido
deduzido por Danielle Ramos Brasiliense para declarar a desconsideração
da personalidade jurídica da coautora NQZ para que o patrimônio do
corréu Bruno seja atingido para satisfação das obrigações existentes em
relação à autora Danielle. Com base no poder geral de cautela, manteve o
arresto dos ativos financeiros nas contas titularizadas pelos ora
apelantes, bem como determinou que a ré, em quinze dias, preste contas
sobre os negócios realizados pela sociedade em conta de participação.
Destacou ser incontroversa a contratação de sociedade
em conta de participação (verdadeiro clube de investimentos) e a
realização do aporte de valores pela autora, no montante de R$ 50.000,00,
sendo a autora sócia participante e o réu sócio ostensivo.
No mais, a Deliberação CVM 811 proibiu a sociedade
de exercer as atividades previstas no contrato celebrado entre as partes
em 29 de fevereiro de 2019, o que corresponde às hipóteses previstas no
art. 1.033, V, e 1.043, II, do CC.
Inexistindo autorização da CVM e sendo inexequível o
objeto social, a sociedade NQZ deve ser dissolvida. E uma vez dissolvida a
sociedade em relação ao autor, a liquidação (CC, art. 996) se dá por meio
de prestação de contas (fl. 363-367).
Em
razões
recursais
as
apelantes
postulam,
inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou o
parcelamento do preparo em duas vezes, dada a impossibilidade de
recolher preparo no montante de R$ 2.746,05.
Quanto ao mérito, sustentam: (a) nulidade da
sentença por error in judicando em relação ao pedido subsidiário
formulado pela apelada em relação à desconsideração da personalidade
jurídica ou, alternativamente, que seja reformado o capítulo decisório,
pois ausentes os requisitos do art. 50 do CC; (b) perda do objeto da ação;
(c) inexistência de vícios maculando o negócio jurídico entre as partes e a
inaplicabilidade da Deliberação 811 da CVM, pois o negócio jurídico
entabulado rege-se pelo art. 981 e ss. do CC; (d) existência de erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036374-28.2019.8.26.0100 -Voto no 40.000
4
cálculo para atualizar a quantia devida; e (e) necessidade de retorno ao
status quo ante, dada a declaração de nulidade do negócio jurídico
celebrado entre as partes (fl. 393-415).
Contrarrazões em fl. 431-446, instruídas com os
documentos de fl. 447-458.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 14 de julho de
2020, sendo o recurso distribuído aos 21 do mesmo mês, conclusos na
mesma data (fl. 461).
Os apelantes foram intimados para provar sua
hipossuficiência
financeira
(fl.
462-463),
trazendo
aos
autos
os
documentos de fl. 466-500.
A benesse, então, foi concedida ao apelante Bruno,
mas negada à NQZ que, intimada a recolher o preparo, quedou-se inerte
(fl. 501 e 503-504).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 16 de abril de
2020 (370-371), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de
embargos declaratórios rejeitados por decisão publicada em 6 de maio e o
protocolo se deu aos 27 de maio (fl. 392), último dia útil inserido na
quinzena legal.
Uma vez não recolhido o preparo pela correcorrente
NQZ, não se conhece o recurso em relação à pessoa jurídica, estendendo-
se, entretanto, a ela, as deliberações em comum.
E para melhor compreensão, o recurso será analisado
em tópicos.
I ERROR IN JUDICIANDO
Alega o correcorrente Bruno que a r. sentença é nula
porque o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é
subsidiário, sequer tendo a autora demonstrado a existência dos
requisitos do art. 50 do CC.
A matéria é nova, pois não contestado o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036374-28.2019.8.26.0100 -Voto no 40.000
5
desconsideração da personalidade jurídica.
E, nesse diapasão, forçosa a rejeição da tese
preliminar.
Conquanto a autora não tenha deduzido na emenda à
exordial os motivos do pedido de aplicação da teoria da desconsideração, a
petição inicial não deixa dúvidas quanto à tese de abuso da personalidade
jurídica pelo corréu Bruno.
A NQZ teria captado recursos de dezenas de
investidores com a promessa de altos rendimentos mensais e, no curso dos
contratos, não pôde cumprir a obrigação.
Interessante anotar que antes mesmo de assinar o
aditivo ao contrato de sociedade em conta de participação o corréu Bruno
já havia se retirado formalmente da NQZ (fl. 26-25 e 38-40), mas assinou
em nome da sócia ostensiva. Daí a clara demonstração de que Bruno
utilizou a pessoa jurídica para finalidades diversas do seu objeto social
(“gestão de ativos intangíveis não financeiros”).
Ora, se não era mais sócio da NQZ não teria legítima
motivação para assinar em seu nome, senão para continuar usando a
pessoa jurídica como escudo para encobrir numerário desviado de
inúmeros investidores. Sequer possuía autorização da CVM para operar!
II PERDA DO OBJETO DA AÇÃO
Alega o corréu Bruno que a ação perdeu seu objeto
porque já prestaram contas e também pagaram o rendimento de 1,5% à
apelada.
Os comprovantes de depósitos carreados em fl.
179-189 não implicam perda do interesse processual.
O aditivo contratual foi assinado em novembro de
2018 e seu prazo de vigência era de seis meses. Findo o prazo, o sócio
investidor poderia optar por renovar o prazo ou não. Caso optasse por não
renovar o contrato, ao sócio ostensivo incumbia devolver-lhe o valor
investido (R$ 50.000,00), conforme Cláusula 1.5 (fl. 23-25).
Ora, notificada extrajudicialmente a NQZ acerca do
interesse na rescisão do contrato e devolução do valor do investimento (fl.
34-36), quedou-se inerte. Assim, subsiste o interesse processual da
demandante na rescisão do contrato e restituição do valor do
investimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036374-28.2019.8.26.0100 -Voto no 40.000
6
Com esses fundamentos, rejeita-se a preliminar de
carência da ação.
III INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO
E INAPLICABILIDADE DA DELIBERAÇÃO CVM N. 811
Nesse tópico, defende-se a incidência do direito civil,
pois as partes contrataram sociedade, e não oferta de investimento.
A matéria relativa à natureza do contrato somente
pode ser deduzida por quem contratou, ou seja, a autora Danielle e a
corré NQZ.
Contudo, a NQZ não recolheu o preparo e, assim, o
recurso não foi conhecido em relação a ela.
Se por um lado a nulidade da r. sentença e a carência
da ação (matéria de ordem pública) pode ser deduzida pelo corréu não
signatário, o mesmo não se diz da natureza do contrato.
Destarte, não se conhece esse capítulo recursal.
Não obstante, para que não paire qualquer dúvida
registra-se haver previsão contratual expressa de que o objeto social da
SCP é a criação e gerenciamento de clube de investimento (Cláusula 2.1,
fl. 113).
Assim, ao contrário do que se afirma, era necessária
autorização da CVM para seu funcionamento. E essa autorização os réus
comprovadamente não possuíam conforme notícia juntada em fl. 31-32 e
cópia da Deliberação CVM n. 811/2019 (fl. 33).
Feito o registro, passa-se ao exame das demais
matérias.
IV ERRO DE CÁLCULO
Aduzem os apelantes haver erro de cálculo porque
uma vez que houve retorno das partes ao status quo ante, o valor
investido (R$ 50.000,00) deveria ser compensado com o montante pago a
título de rendimentos (R$ 8.850,00).
Ademais, o contrato não previa a utilização de
indexador monetário (IGPM) e tampouco juros de mora na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036374-28.2019.8.26.0100 -Voto no 40.000
7
capitalizada, sendo injustificada, ainda, a cobrança de honorários de 20%.
Não prospera a tese de compensação.
A sociedade foi dissolvida por falta de autorização
legal para funcionamento (CC, art. 1.033, V). Assim, o investimento
realizado pela sócia participante deve ser integralmente devolvido, sem
qualquer participação, já que o valor de R$ 8.850,00 refere-se justamente
aos rendimentos que a ela se prometeu.
Embora o contrato de sociedade em participação
preveja a devolução da quantia investida sem qualquer correção
monetária ou outro acréscimo (Cláusula 1.5, fl. 23), a previsão contratual
viola o direito material vigente e, por isso, não prevalece.
Tendo a r. sentença determinado que a correção
monetária se dê pela aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça, nada mais há a dirimir.
Não há, tampouco, no demonstrativo de cálculo, a
mencionada cobrança de honorários advocatícios, faltando interesse
recursal ao recorrente Bruno neste ponto.
V DISPOSITIVO
Em razão do exposto, não se conhece o recurso em
relação à NQZ e, na parte conhecida, nega-se-lhe provimento ao recurso.
Com fulcro no art. 85, 11, do CPC, majora-se a verba
honorária em 5%, totalizando 15% do valor atualizado da condenação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR